Tribunal: STF
Processo: ARE 1392738
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MATÉRIAS PRELIMINARES SUSCITADAS PELO MUNICÍPIO RECORRIDO: IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO: SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRETENDIDA EQUIPARAÇÃO SALARIAL COM OS ATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NA ESFERA DO ENTE PÚBLICO. INSUBSISTÊNCIA DO FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL PARA O DIREITO INVOCADO. CRIAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) QUE NÃO SE REVESTE DE OBRIGATORIEDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 590.260. INAPLICABILIDADE AO CASO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PARIDADE AOS SEGURADOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NORMA LOCAL QUE NÃO PODE ESTABELECER DISTINÇÃO SUBSTANCIAL EM RELAÇÃO AOS SEGURADOS DOS DEMAIS ENTES DA FEDERAÇÃO, CONFORME DECISÃO PROFERIDA PELO STF, NA ADI 5039. SENTENÇA MANTIDA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No caso em exame, evoluindo as minhas razões de convencimento sobre a matéria, considero oportuno acompanhar o entendimento firmado na sentença recorrida, especialmente porque o fato da servidora municipal ter se submetido ao regime estatutário não cria para o ente público o dever automático de lhe garantir o rol de direitos inerentes ao regime próprio previdenciário de que trata o artigo 40 da Constituição Federal.



    Decorre do próprio texto constitucional o caráter facultativo desse regime, pois condicionado necessariamente à viabilidade de critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, nem sempre presente em todas as unidades políticas, e cuja instituição, inclusive, passou a ser vedada a partir do advento da Emenda Constitucional nº 103/2019, sem prejuízo da previsão, pelo constituinte reformador, quanto à futura edição de lei complementar com o estabelecimento de requisitos para a extinção do regime próprio e consequente migração para o Regime Geral de Previdência Social (artigo 40, § 22, da CF/88).



    Ressalte-se, neste contexto, que há muito se previu, na Lei nº 9.717/1998 – que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios –, a possibilidade de extinção de Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), o que, por óbvio, não seria possível caso ele fosse de criação/manutenção obrigatória por todos os entes federados.



    (...)



    Por fim, especificamente quanto ao Município de Assu, ora recorrido, corroboro o pensar do Juiz a quo, no sentido de que não há legislação municipal que ampare o pleito da servidora, nem foi criado Regime Próprio de Previdência Social (verbis):



    "(...) a legislação municipal tão somente reproduziu o conteúdo de norma constitucional, sem acrescer-lhe em qualquer parte ou dar qualquer conotação que tenha implicado na assunção de encargos financeiros referentes à complementação dos valores de aposentadoria. Houve, tão somente, a reprodução da norma constitucional. De plano, tal circunstância permite concluir que o ente municipal não criou qualquer obrigação para si, limitando-se a respeitar o regramento constitucional ao estender para os seus servidores um direito que já estava assegurado pela CF/88. Dito isto, merece destaque o fato de que o Município de Assu/RN, até o presente momento, não conta com regime próprio de previdência social."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente